Tribunal: TJES
Processo: 0024161-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024161-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SHEILA WANDERLEY VALADARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0024161-76.2018.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SHEILA WANDERLEY VALADARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DIRETA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL AUTÔNOMA E DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação anulatória ajuizada para desconstituir Certidões de Dívida Ativa emitidas em face de empresária individual, sob fundamento de ausência de participação no Processo Administrativo Tributário e inexistência de comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN.

O agravante sustenta que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435/STJ, e que a natureza jurídica da empresária individual afasta a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de notificação pessoal autônoma.

A sentença e a decisão monocrática reconheceram a nulidade das CDAs em relação à autora, por entenderem ausente o devido processo legal administrativo quanto à pessoa física da empresária individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresária individual deve ser pessoalmente notificada no Processo Administrativo Tributário, em separado da firma individual; e (ii) saber se a responsabilização tributária da empresária individual exige a demonstração das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural titular da atividade econômica. A inscrição no CNPJ e a adoção de nome fantasia possuem finalidade tributária e cadastral, sem criação de autonomia patrimonial.

A empresária individual responde direta, ilimitada e originariamente pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial. Por essa razão, mostra-se desnecessária a comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN.

A notificação realizada em nome da firma individual produz efeitos em relação à própria empresária individual, inexistindo exigência legal de notificação pessoal autônoma da pessoa física.

O conjunto probatório demonstra que a agravada teve ciência dos débitos tributários e exerceu defesa na esfera administrativa, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A responsabilização da agravada também decorreu de decisão judicial proferida em execução fiscal, após reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada, com aplicação da Súmula 435/STJ.

Não configurada litigância de má-fé, pois a tese sustentada pela agravada insere-se nos limites do exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Recurso de apelação provido. Pedidos formulados na ação anulatória julgados improcedentes. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0024161-76.2018.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SHEILA WANDERLEY VALADARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a anulação de Certidões de Dívida Ativa nºs 5463/16, 4623/16, 5387/15 e 5866/16 em relação à autora, sob o fundamento de que a sócia, ora agravada, não teria participado do Processo Administrativo Tributário (PAT), o que violaria o devido processo legal, bem como na falta de provas de condutas previstas no art. 135 do CTN.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em aferir a necessidade de notificação pessoal autônoma da empresária individual na esfera administrativa, na condição de pessoa física, e a validade da inserção de seu nome na condição de Certidão de Dívida Ativa.

Não obstante os fundamentos da decisão recorrida, verifico que a controvérsia ganha novos contornos quando examinada à luz do regime próprio do empresário individual.

Colhe-se dos autos que a contribuinte originária,
"S. WANDERLEY CHOPP 600 ME"
, ostenta a natureza jurídica de firma individual (empresário individual), e é titularizada por Sheila Wanderley Valadares.

No ordenamento jurídico pátrio, é cediço que o empresário individual não goza de dualidade de personalidades.

A atribuição de um CNPJ e de um nome fantasia representa mera ficção legal para fins estritamente tributários e cadastrais, inexistindo separação patrimonial ou distinção jurídica entre a pessoa física e a firma individual.

O titular responde de forma direta, ilimitada e originária pelas obrigações decorrentes da atividade econômica.

Nessa esteira, revela-se despicienda a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ou a demonstração de dolo ou culpa previstos no art. 135 do CTN para fins de responsabilização do titular.

A responsabilidade, repita-se, não é por redirecionamento de terceiros, mas por imputação direta da própria dívida ao seu único e verdadeiro sujeito de direitos.

Consequentemente, a ciência e a notificação conferidas à firma individual equivalem, por via reflexa e automática, à ciência plena da pessoa natural que a personifica.

Conferir a exigência de uma "segunda" notificação à pessoa física configuraria formalismo exacerbado e desprovido de amparo legal.

Essa orientação encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios, conforme se extrai das ementas colacionadas na integralidade a seguir:

"STJ — AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: 2505397 SP “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes"
(REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL AUTÔNOMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXCLUSÃO INDEVIDA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo empresário individual, pessoa física, do polo passivo de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, e que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida à análise judicial restringe-se a duas questões:
(i)
verificar se o empresário individual pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, sob fundamento de ausência de notificação pessoal no procedimento administrativo
;
(ii) aferir a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante da exclusão do empresário do feito executivo.
III. Razões de decidir
3. A natureza jurídica do empresário individual afasta a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica ou de comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, uma vez que não há separação patrimonial entre a empresa individual e seu titular. 4.
A jurisprudência do STJ reconhece que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações tributárias assumidas pela firma individual, inexistindo distinção jurídica entre pessoa física e empresa.
5. A notificação em nome da empresa individual é suficiente para alcançar o próprio empresário, não havendo exigência legal de notificação pessoal autônoma
.
6. A exceção de pré-executividade, por sua via sumária, não comporta análise probatória aprofundada, sendo incabível para afastar presunção de legitimidade da CDA em hipóteses que demandem dilação probatória.
7. A exclusão do empresário individual do polo passivo da execução fiscal, com base em vício formal inexistente, afronta o entendimento do STJ e compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário.
8. Reformada a decisão, não subsiste a sucumbência da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “O empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, sendo desnecessária notificação pessoal autônoma no procedimento administrativo, dada a confusão patrimonial inerente ao instituto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10394394720258110000, Rel. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento: 27/01/2026
)

Ao revés do afirmado na peça exordial e chancelado pela sentença, o Estado do Espírito Santo demonstrou que a agravada não apenas teve ciência dos débitos, como exerceu de forma efetiva o seu direito de defesa na esfera administrativa.

Ademais, cumpre registrar que a insurgência da agravada perde por completo o seu objeto e relevância diante do panorama fático-processual consolidado na seara judicial.

Compulsando os elementos trazidos ao caderno processual, verifica-se que o Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 5003209-59.2016.8.08.0024 em face de
S. WANDERLEY CHOPP 600 ME
, e, após constatar a dissolução irregular da empresa, requereu a citação da empresária individual

Esse pedido foi expressamente deferido por decisão judicial datada de 22/08/2017, sob o sólido fundamento da dissolução irregular da empresa executada, atraindo a coreta aplicação da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente a este comando judicial de redirecionamento, foi expedido o respectivo mandado de citação, penhora ou arresto e avaliação em face de Sheila Wanderley Valadares, restando a executada devidamente citada e integrada à relação processual executiva, antes mesmo do ajuizamento da presente ação anulatória.

Portanto, resta evidente que a responsabilização da agravada na esfera judicial não decorre de um mero automatismo ou de suposto arbítrio administrativo, e, para além das razões consignadas, decorre também de decisão judicial devidamente motivada pelo encerramento irregular das atividades empresariais.

Por fim, em relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, embora os argumentos da apelada tenham sido agora superados, não vislumbro dolo processual manifesto ou intuito de alterar deliberadamente a verdade dos fatos, mas sim o exercício de uma tese jurídica que, embora equivocada frente a natureza de empresária individual, está dentro dos limites da ampla defesa. Assim, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Por tais razões,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e, reformando a decisão monocrática anterior,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, julgando improcedentes os pedidos da ação anulatória, e julgando prejudicada a Remessa Necessária.

Em razão da inversão da sucumbência,
condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo estes últimos nos percentuais mínimos dos incisos aplicáveis do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, observada, se couber, a regra do § 5º do mesmo dispositivo.

Outrossim,
concedo
expressamente os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados na inicial (art. 98 e seguintes do CPC), razão pela qual a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)